Tribunal: TJBA
Processo: 8054942-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054942-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: JOSEANE EVANGELISTA DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A 30% DA RENDA LÍQUIDA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da agravada a 30% de sua renda líquida e suspender eventual inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, com fixação de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O recurso restringe-se à impugnação da multa cominatória imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória (astreintes) fixada na decisão de tutela de urgência — R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, com teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) — é desproporcional ou irrazoável a ponto de justificar sua revogação ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As astreintes têm função exclusivamente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, e devem ser fixadas com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme art. 537, § 1º, do CPC/2015 e orientação do STJ, sem que seu valor supere a função de estímulo ou se converta em fonte de enriquecimento sem causa.

4. O valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é inferior ao padrão reiteradamente adotado por esta Corte em casos análogos — envolvendo tutela de urgência para suspensão de descontos em benefícios previdenciários de consumidores hipossuficientes —, em que se tem reputado proporcionais multas diárias de R$ 500,00 com teto de R$ 50.000,00, considerada a capacidade econômica de instituições financeiras.

5. A função coercitiva das astreintes não se subordina ao valor da causa, vinculando-se à necessidade de efetiva compulsão do obrigado e à proteção do bem jurídico tutelado — no caso, a renda de natureza alimentar da agravada —, de modo que a alegação de superação do valor atribuído ao processo não é fundamento idôneo para reduzir ou suprimir a multa.

6. Fica ressalvada a possibilidade de revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, na hipótese de continuidade do descumprimento ou de superveniência de circunstâncias que tornem a cominação insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As astreintes fixadas para garantir o cumprimento de tutela de urgência que limita descontos em benefício previdenciário de consumidor hipossuficiente devem ser aferidas com base na proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza alimentar da renda protegida, sem subordinação ao valor da causa. 2. É compatível com a jurisprudência do TJBA a fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em hipóteses análogas envolvendo contratos de crédito consignado e benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 8º, 300 e 537, § 1º; CDC, arts. 6º, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento 8059849-72.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 27/03/2026; TJBA, Agravo de Instrumento 8053319-52.2025.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 22/12/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.355.927/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 09/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054942-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada JOSEANE EVANGELISTA DOS SANTOS RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator